Tribunal: STF
Processo: RE 1330527
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. TRANSPORTADORA. RECEITAS DECORRENTES DE FRETE INTERNO. OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
    Não é aplicável a isenção ou a suspensão da incidência da contribuição para o PIS e para a COFINS para as receitas de transportadoras decorrentes de frete interno de produto a ser exportado, bem como de frete de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, se o exportador não for habilitado junto à Receita Federal do Brasil como pessoa jurídica preponderantemente exportadora.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 2º, inciso I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Considerada a questão tratada nos autos, não vislumbro que tenha havido violação ao dispositivo constitucional que determina a não incidência das contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de exportação.
    Perceba-se que a norma constitucional estabelece de forma genérica e apenas programática, a impossibilidade de incidência do tributo em relação às receitas oriundas das operações de exportação. Resta clara a necessidade de complementação legislativa, o que no caso dos tributos em questão, deu-se por meio da Lei nº 10.637/02 (PIS/PASEP) e da Lei nº 10.833/03 (COFINS).
    Ou seja, o conceito de receita decorrente da exportação não tem a abrangência pretendida pela parte autora, eis que dependente da delimitação infraconstitucional, a qual tratou de forma pormenorizada as hipóteses de não incidência, delineando de forma individualizada as receitas tidas pelo legislador como, efetivamente, decorrentes da exportação.
    [...]
    Por outro lado, não obstante, nos dispositivos legais acima transcritos haja menção ao frete, neste caso, o frete deve ser entendido como insumo da mercadoria a ser exportada e cujo valor se mostra englobado no preço dessa mercadoria. Ocorre que nessa situação, o frete é ônus suportado pelo exportador e, por conseguinte, é a este cabe o respectivo creditamento.
    Perceba-se, pois, que o frete, considerado um custo do produto a ser exportado, não pode ser confundido com o próprio produto.
    Nessa hipótese, portanto, carece a autora de legitimidade para pleitear o respectivo creditamento. 
    [...]
    Assim sendo, e considerando-se que a Constituição deixou ao legislador tributário, atendendo a razões de ordem econômica ou de política fiscal, disciplinar o sistema de créditos e débitos, conforme já explanado, entendo que não restou configurada a ilegalidade apontada pela autora.
    Isso porque, mostram-se legítimos os instrumentos legais - legislação infraconstitucional (Lei 10.637/02, em relação ao PIS e Lei 10.833/03, relativamente à COFINS, bem como, Lei n° 10.865/04 e alterações subsequentes) e Instruções Normativas da Receita Federal, a exemplo da IN 595/2005 -, que orientam a atuação da autoridade fiscal na espécie.
    No caso, saliente-se, o dispositivo legal que se analisa não deixa dúvidas que a suspensão da incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, quando da venda de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, destina-se exclusivamente ao caso em que a adquirente seja pessoa jurídica preponderantemente exportadora.
    O mesmo entendimento é corroborado pelo teor da Instrução Normativa SRF n° 595, de 27 de dezembro de 2005, norma esta que regulamenta o art. 40 da Lei n° 10.865, de 2004, ao dispor sobre as normas de habilitação de pessoa jurídica preponderantemente exportadora e sobre a aplicação do regime suspensivo, e que se mostra em plena sintonia com as normas de regência.
    Com efeito, não é possível admitir a interpretação pretendida pela parte autora - expressamente contrária àquela estabelecida na lei tributária -, uma vez que, em resguardo à segurança em matéria tributária, o intérprete deve ficar adstrito ao conteúdo das normas: 'A interpretação da norma material tributária deve, pois, ser estrita: nem ampliar, nem restringir' (NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de direito tributário. 14.ed. São Paulo, 1995, p. 102).
    Sob esse prisma, deve prevalecer a aplicação do princípio da estrita legalidade a que se submetem os benefícios conferidos ao contribuinte, eis que nestes casos a legislação tributária veda a interpretação ampliativa.
    Sendo assim, em conclusão, prevalece a tese de que não é aplicável a isenção ou a suspensão da incidência da contribuição para o PIS/Pasep e para a COFINS para as receitas de transportadoras decorrentes de frete interno de produto a ser exportado, bem como, de frete de suas matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, se o exportador não for habilitado junto à Receita Federal como pessoa jurídica preponderantemente exportadora.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente